Tribunal: TJPA
Processo: 0009545-64.2018.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de GOIANESIA DO PARÁ

Processo nº
0009545-64.2018.8.14.0110
Apelante:

MANOEL ALVES MARTINS

Apelada:

Justiça Pública
Procuradora de Justiça: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
MANOEL ALVES MARTINS
, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, caput, todos do CPB.

Narra a denúncia que, no dia 08/11/2018, por volta das 14h30, no município de Goianésia do Pará, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima de que na rua São Geraldo, n° 22, o denunciado Manoel Alves Martins abusava sexualmente de seus enteados RUAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA., de 08 (oito) anos de idade e SILVAN A OLIVEIRA DA SILVA, de 11 (onze) anos de idade à época dos fatos.

Em escuta psicológica especializada, as crianças relataram os abusos sofridos, contando que o padrasto cometia os abusos durante a noite, quando ia no quarto dos menores, havendo penetração anal nas duas crianças.

Relataram ainda que o padrasto agredia fisicamente Hosana Oliveira Silva, companheira do acusado e mãe das vítimas.

Hosana declarou que nunca percebeu atitudes estranhas no acusado. O casal tinha dois filhos menores. Hosana relata que em 27/10/2018 o acusado tentou fugir com seus filhos e na tentativa de impedi-lo, Hosana e sua filha Silvana foram agredidas com chutes e pontapés pelo denunciado.

A denúncia foi recebida (fl. 72/73) e, após a devida instrução processual, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II c/c art. 71 ambos do CPB e absolvido do crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, §9° do CPB c/c art. 7
o
da Lei 11.340/2006).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pedido absolutório por ausência de provas não merece prosperar.

A materialidade do crime restou provada pelo Laudo Sexológico (fls. 40/42) que atestou tentativa de penetração incompleta e manipulação genital, pregueamento anal frouxo, sugerindo atividade local com frequência.

A autoria ficou demonstrada pela escuta psicológica especializada dos menores (fls. 15/16), que relataram com detalhes a lascívia do apelante, padrasto, afirmando a pratica de sexo anal, beijos, inclusive nos seios e vagina, além de que forçava para a prática de sexo oral e que fosse masturbado.

O magistrado
a quo
durante a análise das provas afirmou que as crianças avisaram à professora que vinham sendo abusadas sexualmente pelo apelante, fato este comprovado pela testemunha IPC José Clevis da Silva (fl. 111).

A Conselheira Tutelar em seu depoimento relatou que as crianças afirmaram que o padrasto dormia com elas na cama e segundo os infantes era lá que ele cometia as saliências (fl. 111).

Nos crimes contra os costumes, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a vítima, descreve com detalhes a ação delituosa, tudo em conformidade com as demais provas carreadas aos autos.

É farta a jurisprudência no sentido de que:

STJ
:
"
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)

TJE/PA
: ¿Apelação Criminal. Atentado Violento ao Pudor. Recurso não provido. Mostrando-se a sentença condenatória compatível e harmônica com o conjunto fático probatório obtido regularmente e não elidido no curso da instrução, não há como desconstituí-la.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é de se admitir como prova nos delitos contra liberdade sexual, que em geral, são cometidos na clandestinidade. O depoimento infantil não pode ser desprezado, quando vier corroborado por outros elementos de prova, sobretudo se guardar coerência e compatibilidade com a realidade dos fatos
. (TJE/PA ACÓRDÃO: 93335. Relator Des. Ronaldo Marques Valle. Publicado em 02/12/2010).
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MATERIALIDADE E AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. Confere-se credibilidade à palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos. II. Recurso desprovido. (TJDF-APR 20140310251698, Rei. SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Julg. 18/02/2016, DJE 25/02/2016).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora